Tribunal: STF
Processo: Rcl 32051
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão mediante a qual neguei seguimento ao pedido deduzido na reclamação, com base nos seguintes fundamentos (eDOC 17): 
     “Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada má aplicação do Tema 430 da repercussão geral, porque não interpôs nem recurso extraordinário e nem o agravo cabível da inadmissão do apelo extremo, caso fosse negado pelo parâmetro da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC. 
    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. 
    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 
    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 
    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória (…)
    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se. Intime-se.” 
    Nas razões recursais, o embargante afirma que apresentou recurso extraordinário, bem com agravo em recursos extraordinário, esgotando todas as instâncias ordinárias. Salienta que os autos chegaram ao STF e foram autuados com ARE 1.204.762. Assim, o Presidência desta Casa considerou ser a controvérsia dos autos semelhante a que julgada no Tema 546 da repercussão, oportunidade m que determinou à baixa dos autos. 
    Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar erro material e prosseguir no julgamento da reclamação. 
    Apesar de devidamente intimada, a parte embargada não apresentou apresentação (eDOC 23).
    É o relatório. Decido. 
    Com razão a parte embargada, razão pela qual reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida (eDOC 17) e procedo a novo exame da presente ação. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (destacou-se)
    Não obstante o esgotamento das instâncias ordinárias, devido à interposição do agravo em recurso extraordinário, comprovado em documentação apresentada pela parte reclamante (eDOC 18), verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.
    Observe-se que contra o ato reclamado reputado na inicial foi interposto recurso extraordinário, cuja denegação deu ensejo, ao ARE 1.204.762, que ao ser analisado pela Presidência do STF voltou ao Tribunal de origem com a determinação para aplicação do Tema 546 da repercussão geral. 
    A carga decisória desse ato, no entanto, é limitada, conforme assente jurisprudência no sentido de que se trata de ato de mero expediente:
    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral” (AI n. 778.643-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 7.12.2011)
    Por sua vez, a competência exercida pelo Tribunal a quo para manter ou não a decisão está prevista no art. 1041, caput, do CPC, o qual dispõe:
    Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º .
    Dessa forma, constata-se incabível esta ação, porquanto a reclamação não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta Corte. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos do Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições, são de sua própria competência e só pode ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.896-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019).
    Ressalvo, ainda, que a leitura do art. 988, §6º, do CPC, não leva a outra conclusão, uma vez que este trata apenas da autonomia procedimental entre o recurso e a reclamação, de modo a não inviabilizar o ajuizamento e o processamento desta na pendência daquele(s). E se trata de regra prevista na redação original do CPC/15; ao contrário da hipótese de cabimento do art. 988, §5º, II, incluída pela Lei n. 13.256/16. Ou seja, o art. 988, § 6º, faz sentido para as demais hipóteses, não para esta: quando pela via recursal já há manifestação da Corte. 
    Na realidade, o art. 988, §5º, II, foi pensado para a hipótese do art. 1.030, I, “a” (decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que negar seguimento a “a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”), uma vez que ali só é cabível o agravo interno, conforme §2º desse artigo e não mais o recurso extraordinário. É por isso que o art. 988, §5º, II, exige o esgotamento da instância, uma vez que aí a via reclamatória será o único meio para questionar no STF essa decisão.
    Não é o caso aqui, uma vez que o reclamante teve o devido acesso ao STF. Assim, levando-se em conta que se impugna acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe, já analisado pelo STF em sede de recurso extraordinário, é inviável a presente reclamação.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada, e, passando à análise da reclamação, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego-lhe seguimento.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente